Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Incomunicabilidade dos jurados. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Interesse recursal.
1 - O fato de os jurados irem ao banheiro, supervisionados pelo oficial de justiça, não significa que houve quebra da incomunicabilidade dos jurados, sobretudo se não evidenciada manifestação de opinião, determinante a influir no juízo de valor do Conselho de Sentença (art. 466, § 1o, do CPP).
2 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e a autoria e o motivo torpe, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 – O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Se a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea falta ao réu interesse de recorrer quanto a esse ponto.
5 – Apelação provida em parte.